Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. FUNGIBILIDADE. CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO LAR. VÍTIMA QUE NÃO RESIDE COM O SUPOSTO AGRESSOR. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. NÃO CONSTATADA.
1. Esta Corte já decidiu que, diante da controvérsia existente na doutrina e na jurisprudência sobre o recurso cabível em face da decisão que rejeita ou acolhe o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência, deve ser prestigiado o princípio da fungibilidade, sobretudo quando o agravo de instrumento é interposto no prazo dos remédios processuais aceitos para a impugnação do aludido pronunciamento. Preliminar rejeitada.
2. O objetivo das medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/06 é evitar a reiteração de agressões e/ou ameaças por parte do acusado em relação à vítima, especialmente diante da situação de vulnerabilidade da mulher. 2.1. O deferimento ou a manutenção de tais medidas, portanto, está condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, do que se extrai o seu caráter preventivo e provisório.
3. Evidenciado que a vítima já não residia, à época dos fatos, na casa da qual foi afastado o reclamante – nem sequer deseja ocupar o aludido imóvel, sob a alegação de evitar a retomada de lembranças da violência experimentada – possível o acolhimento da pretensão concretamente deduzida, relacionada exclusivamente ao retorno do reclamante ao local onde morava, sem repercussão sobre as demais cautelares fixadas.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido como reclamação criminal. Pretensão procedente.